Tribunal: TJSP
Processo: 2009694-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO TRABALHISTA, PATROCINADA POR SINDICATO - CRÉDITO CONCURSAL - Habilitação dos créditos nos autos da recuperação judicial - Se o fato gerador do crédito trabalhista (período trabalhado) é anterior ao pedido de recuperação, tanto a verba trabalhista como o seu consectário

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO TRABALHISTA, PATROCINADA POR SINDICATO - CRÉDITO CONCURSAL - Habilitação dos créditos nos autos da recuperação judicial - Se o fato gerador do crédito trabalhista (período trabalhado) é anterior ao pedido de recuperação, tanto a verba trabalhista como o seu consectário (honorários advocatícios sucumbenciais) se sujeitam à recuperação judicial – A partir dessa premissa, a verba honorária arbitrada em favor do advogado está intrinsecamente ligada à demanda que lhe deu origem. Assim, ostentando natureza alimentar, tal como o crédito principal (titularizado pelo trabalhador), deve se submeter, como ele, aos efeitos da recuperação judicial – Entendimento diverso configuraria violação ao princípio do "par conditio creditorum" – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009694-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante INDUSTRIAL E
COMERCIAL LUCATO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETROELETRONICO DE LIMEIRA E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
2
VOTO No 25820
AI n. 2009694-61.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira (1a Vara Cível)
Agravante: INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravado: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E
ELETROELETRÔNICO DE LIMEIRA E REGIÃO
Interessada:
ANA
CAROLINA
GHIZZI
CIRILO
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
Juiz: Dr. Guilherme Salvatto Whitaker
Autos de origem: 0012060-54.2019.8.26.0320
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO TRABALHISTA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NA
AÇÃO
TRABALHISTA,
PATROCINADA
POR
SINDICATO - CRÉDITO CONCURSAL -
Habilitação dos créditos nos autos da
recuperação judicial - Se o fato gerador do
crédito trabalhista (período trabalhado) é
anterior ao pedido de recuperação, tanto a
verba trabalhista como o seu consectário
(honorários advocatícios sucumbenciais) se
sujeitam à recuperação judicial
A partir
dessa
premissa,
a
verba
honorária
arbitrada em favor do advogado está
intrinsecamente ligada à demanda que lhe
deu origem. Assim, ostentando natureza
alimentar, tal como o crédito principal
(titularizado pelo trabalhador), deve se
submeter, como ele, aos efeitos da recuperação judicial

Entendimento
diverso configuraria violação ao princípio
do “par conditio creditorum” Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
3
-
Inteligência
do
art.
49
da
Lei
n°
11.101/2005 - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
LUCATO
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) contra a r. decisão que julgou improcedente o pedido de
habilitação de crédito de verba honorária assistencial, no valor de R$
2.850,00, sob o fundamento de que se trata de verba de caráter
extraconcursal.
Inconformada, a empresa recuperanda vem recorrer,
sustentando, em resumo, que o crédito referente aos honorários
assistenciais é concursal, pois decorre de reclamação trabalhista que
discutia relação de trabalho anterior ao pedido de recuperação judicial.
Afirma que os honorários estão intrinsecamente
ligados à demanda que lhes deu origem, sendo inaceitável que o crédito
principal (pertencente ao trabalhador) se submeta à recuperação
judicial,
enquanto
que
os
honorários
sejam
considerados
extraconcursais, situação que confere ao patrono da causa garantia
maior do que a conferida ao reclamante (fls. 1/9).
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 14/15),
sobrevieram manifestação do Sindicato e da Administradora Judicial,
concordando com o pleito da recureranda (fls. 19/20 e 23/24). A douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 29/31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
4
É o relatório.
Trata-se que incidente de habilitação de crédito
trabalhista de SINDICATO DOS TRABABLHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS,
MECÂNICAS
E
DE
MATERIAL
ELÉTRICO
E
ELETROELETRÔNICO DE LIMEIRA E REGIÃO, visando à habilitação de
crédito de verba honorária assistencial, no valor de R$ 2.850,00 (fls.
01/02 dos autos de origem).
A recuperanda não se opôs ao pedido, mas afirmou
que o crédito não deveria ser incluído no rol dos credores privilegiados,
mas no rol dos credores quirografários classe III (fls. 49/50 dos autos
de origem); o habilitante reiterou que seu crédito deve ser incluído na
classe trabalhista (fls. 53/54, dos autos de origem).
O Ministério Público de 1o. grau manifestou se no
sentido de que o crédito em discussão não tem natureza concursal (fls.
63/65 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, julgando
improcedente a habilitação, nos seguintes termos: “O pedido de
recuperação foi formulado no dia 10/11/2017 e a presente habilitação
tem fundamento no crédito oriundo da reclamação trabalhista proposta
no ano de 2019. Assim, os honorários assistenciais tiveram origem nos
serviços prestados pelo sindicato após o pedido de recuperação judicial.
Logo, têm natureza extraconcursal” (fl. 68 dos autos de origem).
Nesse
contexto,
o
presente
recurso
merece
provimento.
A hipótese dos autos trata de pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
5
habilitação de crédito, referente a honorários assistenciais fixados em
favor dos advogados vinculados ao Sindicato em demanda trabalhista.
Pois bem. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe: “(...)
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”.
Quanto ao crédito trabalhista, a sua constituição se
dá no momento da prestação do serviço, ainda que a sentença laboral
que reconheça tal crédito seja posterior ao pedido de recuperação
judicial.
A partir dessa premissa, a verba honorária arbitrada
em favor do advogado está intrinsecamente ligada à demanda que lhe
deu origem. Dessa forma, ostentando natureza alimentar, tal como o
crédito principal (titularizado pelo trabalhador), deve se submeter, como
ele, aos efeitos da recuperação judicial.
Nesse contexto, se o crédito trabalhista é concursal,
porque seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, a
verba honorária sucumbencial segue a mesma trilha, porque nasce
justamente em razão do principal.
Isto porque se deve conferir o mesmo tratamento
jurídico a situações equivalentes. Ou seja, se ambos os créditos têm
natureza alimentar, e o direito à verba honorária sobreveio do
reconhecimento do direito ao crédito do empregado, não soa razoável
nem jurídico, por ausência de simetria, classificar o crédito do patrono
como extraconcursal e submeter o crédito trabalhista à concursalidade,
estando ambos em situação idêntica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
6
Desse modo, respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, condicionar a concursalidade do crédito referente à verba
honorária ao momento do ajuizamento da ação trabalhista, e não ao
período trabalhado, representaria violação ao princípio do “par conditio
creditorum”, na medida em que os créditos trabalhistas se submeteriam
à recuperação judicial, mesmo que reconhecidos por sentença posterior
ao pedido recuperacional, enquanto os relativos a honorários não se
sujeitariam aos efeitos da recuperação, ainda que também decorrentes
da mesma sentença.
Embora a fixação dos honorários advocatícios,
resultante de sentença condenatória, surja após o pedido de
recuperação judicial, é certo que o trabalho do causídico teve início
antes. Nessa linha, se o crédito principal é concursal, penso que o
acessório também o é.
Isso porque a verba honorária arbitrada ao advogado
está atrelada e subordinada à demanda que lhe deu origem. Se o
crédito subordinante é concursal, porque seu fato gerador é anterior ao
pedido de recuperação judicial, a verba honorária sucumbencial segue a
mesma trilha, porque nasce justamente em razão do principal. Creio
que se deve conferir o mesmo tratamento jurídico a situações
equivalentes.
Conquanto haja decisões em sentido contrário,
filiamo-nos à corrente, tanto do STJ como das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, no sentido de que os honorários advocatícios
sucumbenciais têm caráter concursal, tal como o crédito principal.
Confira-se: “(...) 2. Apesar da inegável autonomia
entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
7
advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira
incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação
judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão
da verba honorária. 3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar,
é possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que os
honorários
advocatícios
estão
intrinsecamente
ligados
à
demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como
inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito trabalhista
ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários
advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que empresta ao
patrono da causa garantia maior do que a conferida ao
trabalhador/reclamante. 4. A exclusão dos créditos constituídos após o
pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o
regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o acesso a
contratos
comerciais,
bancários,
trabalhistas
e
outros
tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo
de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contexto, a exclusão do
plano de recuperação judicial de honorários advocatícios ligados à
demanda relacionada com o crédito trabalhista constituído em momento
anterior ao pedido de recuperação, diga-se, crédito previsível, não
atende ao princípio da preservação da empresa, pois, finalisticamente,
não contribui para o soerguimento do negócio” (STJ, REsp n. 1.443.750-
RS, 3a Turma, j. 20-10-2016, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.381.009-MS, 3a
Turma, j. 20-05-2019, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp n.
1.541.552-SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 31/3/2016; REsp
1.377.764-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/8/2013.
“Recuperação Judicial. Habilitação de crédito oriundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
8
de honorários de sucumbência em ação trabalhista. Crédito de
titularidade do Sindicato, nos termos do que dispõe o art. 16 da Lei
no 5.584/70. Legitimidade confirmada. Acolhimento da habilitação e
classificação como crédito trabalhista. Recurso provido para esse fim”
(TJSP, AI 2093491-42.2014.8.26.0000, Rel. ARALDO TELLES, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/03/2015).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Crédito resultante de honorários de sucumbência fixados em
Ação Monitória. Sentença de Improcedência. Agravo de Instrumento
do habilitante. Crédito constituído antes do ajuizamento da recuperação
judicial, sendo impositiva sua habilitação no concurso de credores.
Classificação do crédito na classe dos credores trabalhistas, diante da
natureza alimentar dos honorários advocatícios. Reforma da decisão
agravada. Agravo de Instrumento provido” (TJSP, AI n.
2255951-05.2016.8.26.0000, Rel. CESAR CIAMPOLINI, 19/05/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Pedido de habilitação de crédito trabalhista. Sentença de
encerramento da recuperação não transitada em julgado. Necessidade
de habilitação dos créditos nos autos da recuperação judicial.
Necessidade de verificação se os créditos compreendem períodos
anteriores e posteriores à distribuição, para apuração dos valores
efetivamente sujeitos à recuperação judicial. Inteligência do artigo 49
da Lei n. 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, AI n° 2025957-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. AZUMA NISHI, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08/05/2019).
“Recuperação judicial. Impugnação. Crédito relativo a
honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade da advogada-
impugnante. Decisão agravada que, acatando modificação dos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
9
de cálculo da Administradora Judicial em relação ao valor constante de
sua lista inicial, deu por habilitado valor inclusive superior ao postulado
pela credora. Inadmissibilidade. Extrapolação do objeto do pedido.
Decisão ultra petita configurada. Cálculos ademais tecnicamente
equivocados e divorciados dos critérios fixados nas próprias demandas
em que arbitrados os honorários sucumbenciais. Agravo das
recuperandas acolhido, nessa parte, para a redução do valor do crédito,
em consonância com o objeto da impugnação. Classificação do
crédito como equiparado a trabalhista, dada sua natureza
alimentar. Manutenção. Observância, com ressalva da posição
contrária do Relator, do entendimento manifestado pelo STJ em sede de
julgamento de recurso repetitivo, sob a técnica do art. 543-C do CPC/73
(REsp. no 1.152.218/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão). Pretensão
subsidiária das recuperandas de restrição da classificação privilegiada
ao limite de 150 salários mínimos. Descabimento. Disposição em tal
sentido do art. 83, I, da LRF, que somente se aplica ao processo de
falência, não à recuperação judicial. Decisão agravada, portanto,
modificada somente quanto ao valor, com cassação da parcela
desbordante ao pedido da impugnante. Agravo de instrumento das
recuperandas
parcialmente
provido” (TJSP,
AI
2052019-56.2017.8.26.0000; Rel. Des. FABIO TABOSA, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 26/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial.
Habilitação de crédito. Crédito a título de honorários advocatícios
sucumbenciais. R. decisão que excluiu da recuperação crédito relativo a
honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a
decisão que os fixou transitou em julgado somente após o pedido de
recuperação judicial. Jurisprudência pacífica no sentido de reconhecer
que créditos trabalhistas oriundos de período anterior ao pedido de
recuperação a ela se sujeitam, ainda que a sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
10
trabalhista transite em julgado após o pedido de recuperação.
Entendimento diverso no caso de honorários advocatícios sucumbenciais
que configuraria assimetria e violaria o princípio do par conditio
creditorum entre créditos que têm a mesma natureza alimentar
(trabalhistas e honorários advocatícios). Precedente do C. STJ.
Ressalvado o entendimento das E. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais
que se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Agravo
provido” (TJSP, AI, 2091254-30.2017.8.26.0000; Rel. Des. CARLOS
DIAS MOTTA, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
02/08/2017).
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Verba que possui natureza alimentar e deve ser incluída
na mesma classe dos créditos trabalhistas. Entendimento consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.152.218, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, julgado em 7 de maio de 2014). Limite de 150
salários mínimos previsto no art. 83, I, da LRF que não se aplica aos
processos de recuperação judicial. Incidência restrita aos processos
falimentares, nos quais o salário mínimo a ser considerado é aquele
vigente na data do efetivo pagamento. Recurso improvido” (TJSP, AI
2115303-04.2018.8.26.0000, Rel. Des. HAMID BDINE, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 20/07/2018).
Por fim, é oportuno registrar que o fato de se tratar
de honorários assistenciais não retira o caráter alimentar e, pois,
concursal da verba honorária que se pretende habilitar, uma vez que,
embora o pedido seja feito pelo Sindicato, os honorários são destinados
aos respectivos advogados a ele vinculados, que atuaram na causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009694-61.2020.8.26.0000 -Voto no 25820
11
Em
conclusão,
dá-se
provimento
ao
recurso,
reconhecendo-se a natureza do crédito habilitado como concursal,
dentro da classe I (trabalhista).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator